Tribunal: TJES
Processo: 5013507-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013507-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA BARBOZA MEDEIROS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5013507-62.2025.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RUBIA BARBOZA MEDEIROS

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO TRABALHO E INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
RUBIA BARBOZA MEDEIROS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. A demanda decorre de fraude financeira ("golpe do falso trabalho/investimento"), na qual a recorrente foi induzida por terceiros a realizar sucessivas transferências via PIX, totalizando R$ 20.710,00, acreditando tratar-se de uma plataforma de investimentos legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ. Alega ainda ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e pugna pela inversão do ônus da prova para fins de restituição integral e indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início, indefere-se a tese de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

4. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a fraude perpetrada por terceiros, com a participação ativa da consumidora, configura falha na prestação do serviço bancário ou excludente de responsabilidade.

5
. Nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deu correta solução ao litígio. Restou comprovado que as transações foram realizadas voluntariamente pela recorrente, a partir de seu dispositivo pessoal autorizado e mediante o uso de senha pessoal e intransferível.

6. A fraude não decorreu de invasão de sistema ou quebra de segurança do banco, mas sim de engodo ("engenharia social") em ambiente externo ao aplicativo bancário. O nexo causal entre o dano e a atividade da recorrida foi rompido pela conduta da própria consumidora, que efetuou depósitos em favor de terceiros estranhos, sem adotar cautelas mínimas de verificação.

7. Quanto ao monitoramento de transações e ao MED, a instituição comprovou que o sistema operou regularmente, não havendo como imputar-lhe a recomposição do patrimônio quando o saldo nas contas de destino já havia sido esgotado pelos fraudadores. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não prosperam os pleitos de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito